Tribunal: TRF3
Processo: 5027839-16.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
453/775)

5027839-16.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027839-16.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: MAYARA DA SILVA DA ROCHA DE LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO - PB21661-A

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Federal de Campo Grande que, em ação pelo procedimento comum, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à declaração de nulidade das questões 36, 45, 46, 48 e 71 do concurso público do Ministério Público da União para o cargo de Analista do MPU – Direito, com a consequente atribuição da pontuação correspondente e reclassificação da candidata no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade ou erro grosseiro nas questões impugnadas de concurso público que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anulá-las e atribuir pontuação à candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados pela banca examinadora, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca na avaliação das respostas e na atribuição de notas aos candidatos.

A intervenção judicial somente se admite de forma excepcional, quando evidenciada manifesta ilegalidade, como contrariedade expressa a dispositivo legal, existência de mais de uma resposta correta ou adoção de critérios de correção diferenciados.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não se comprovou erro grosseiro, elemento teratológico ou ilegalidade nas questões impugnadas que justificasse sua anulação.

Ausentes elementos que demonstrem arbitrariedade da banca examinadora, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência e negou a anulação das questões do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: Nenhuma legislação relevante citada no voto.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015; TRF3, ApCiv 5005312-54.2021.4.03.6000, rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 04.02.2022; TRF3, ApCiv 5006740-67.2018.4.03.6100, rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 08.09.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027839-16.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: MAYARA DA SILVA DA ROCHA DE LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO - PB21661-A

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

A agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida pelo R. Juízo da 1a Vara Federal de Campo Grande que, em ação pelo procedimento comum, indeferiu o pedido de tutela de urgência com objetivo da declaração de nulidade das questões 36, 45, 46, 48 e 71 do Concurso Público do MPU no cargo de Analista do MPU - Direito, acrescentando a respectiva pontuação na nota da Autor com a determinação da reclassificação da Autora e, em caso de aprovação, (...) assegurado seu prosseguimento nas demais fases, de acordo com a sua classificação, por ser medida de legalidade e de justiça.

Alega, em síntese, que a) (...)a atuação do Judiciário, no caso sob exame, não se destina a substituir a banca examinadora na avaliação das respostas dos candidatos, mas sim a realizar o controle de legalidade, limitando-se à análise da compatibilidade entre o conteúdo das questões formuladas e as disposições previamente estabelecidas no edital do certame; b) a discussão suscitada no feito de origem não se circunscreve à preferência doutrinária ou à valoração subjetiva da melhor resposta, mas à constatação objetiva de que a alternativa indicada como correta pela banca examinadora se encontra em frontal dissonância com a literalidade do ordenamento jurídico vigente e com os parâmetros doutrinários mais elementares, de ampla aceitação no meio acadêmico e jurídico. A divergência apontada, pois, não representa juízo interpretativo isolado ou hermenêutico de conveniência, mas verdadeiro vício material que compromete a coerência e a legitimidade do certame.

Requer a confirmação definitiva dos pedidos de tutela de urgência, a fim de: (i) declarar a nulidade das questões 36, 45, 46, 48 e 71 do Concurso Público do MPU no cargo de Analista do MPU – Direito, acrescen- tando a respectiva pontuação na nota da Autora; (ii) seja determinada a publicação da reclassificação do agravante e, em caso de aprovação, seja assegurada sua nomeação, de acordo com a sua classificação, por ser medida de legalidade e de justiça.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 340297041).

Com contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao agravante.

Já proferi decisão nestes autos, cujos fundamentos transcrevo:

(...)

Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso.

Sobre o tema, o STF definiu, em sede de repercussão geral, que:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015)

Assim, a excepcional intervenção do Poder Judiciário na análise de provas de certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal, existência de mais de uma resposta correta ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos, o que não ocorreu no caso em questão.

No caso vertente, conforme se verifica da documentação acostada aos autos originários, o candidato recorreu da pontuação obtida na prova objetiva, buscando a anulação de questões do certames.

Como apresentado na decisão agravada, ao menos neste juízo de cognição sumária não se comprovou a ocorrência de erro grosseiro ou de elemento teratológico nas questões impugnadas que justifique sua anulação.

Não vislumbrada ilegalidade ou arbitrariedade por parte da banca examinadora, mantém-se, ao menos por ora, o entendimento do magistrado de primeira instância.

A respeito do tema, julgados desta Terceira Turma:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REVISÃO DE CORREÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO ADOTADO PELA BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO CRASSO. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. A Jurisprudência de nossas Cortes Superiores é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade de concurso público, substituir a banca examinadora para reexaminar os critérios de formulação das questões ou de correção e atribuição de notas às provas, salvo quando houver evidente desconformidade entre as questões da prova e o programa descrito no edital do certame, ou na hipótese de erro grosseiro. Precedentes. Os temas abordados nas questões apontadas estavam contidos no programa do concurso, bem como pode-se verificar que após os recursos, a comissão examinadora manteve as questões, bem assim como o gabarito oficial divulgado pela Comissão do Concurso, de forma que não se evidencia motivo que autorize a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, ou seja, nos critérios de correção das provas e atribuição de notas, em substituição aos julgadores do certame. Segundo a Jurisprudência pacífica é possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente ictu oculi - o que não é, nem de longe, o caso dos autos. Depreende-se que há, na verdade, por parte do candidato, mera discordância e irresignação quanto ao critério de correção e de interpretação dados pela comissão examinadora às questões impugnadas. Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido. Apelação desprovida.

(Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / MS 5005312-54.2021.4.03.6000, j. 04/02/2022, DJEN DATA: 08/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DA ORDEM. CORREÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não é dado ao Judiciário substituir-se à banca examinadora do exame para revisar a correção empreendida e a decorrente atribuição de nota ao candidato.

2. A interveniência do Poder Judiciário em atos administrativos cinge-se ao controle de legalidade, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito das decisões.

2. Apelação desprovida.

(Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006740-67.2018.4.03.6100, j. 08/09/2021, DJEN DATA: 16/09/2021).

(...)

No caso dos autos, considerando que todos os aspectos relacionados às questões trazidas aos autos foram detidamente analisados na decisão que indeferiu a antecipação da tutela, bem como que não há elementos novos aptos a alterar o entendimento já externado, ficam mantidas as razões supra transcritas para negar provimento ao agravo de instrumento.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Federal de Campo Grande que, em ação pelo procedimento comum, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à declaração de nulidade das questões 36, 45, 46, 48 e 71 do concurso público do Ministério Público da União para o cargo de Analista do MPU – Direito, com a consequente atribuição da pontuação correspondente e reclassificação da candidata no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade ou erro grosseiro nas questões impugnadas de concurso público que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anulá-las e atribuir pontuação à candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados pela banca examinadora, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca na avaliação das respostas e na atribuição de notas aos candidatos.

A intervenção judicial somente se admite de forma excepcional, quando evidenciada manifesta ilegalidade, como contrariedade expressa a dispositivo legal, existência de mais de uma resposta correta ou adoção de critérios de correção diferenciados.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não se comprovou erro grosseiro, elemento teratológico ou ilegalidade nas questões impugnadas que justificasse sua anulação.

Ausentes elementos que demonstrem arbitrariedade da banca examinadora, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência e negou a anulação das questões do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: Nenhuma legislação relevante citada no voto.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015; TRF3, ApCiv 5005312-54.2021.4.03.6000, rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 04.02.2022; TRF3, ApCiv 5006740-67.2018.4.03.6100, rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 08.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão